Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS. RÉU PORTADOR DE EPILEPSIA. TESE DE UTILIZAÇÃO DA MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode cogitar em cerceamento de defesa por não terem sido ouvidas na delegacia de polícia pessoas circunstancialmente presentes na cena do crime, cujo depoimento nada acrescentaria para o desenrolar da instrução.
2. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
3. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante, aliadas a versão dos réus colhidas em fase inquisitorial, não deixam dúvida sobre a conduta de tráfico de drogas que praticaram, tampouco permite acolher a alegada condição de meros usuários, a ensejar a desclassificação pretendida.
4. Não prospera a tese de administração de maconha para fins medicinais, ao argumento de que acusado é portador de epilepsia. O uso da maconha pelo réu não se encontra, nem de longe, dentro das hipóteses autorizadas pela Anvisa do medicamento a base de cannabis, sendo certo que deveria ele, se pertinente, buscar o remédio sob orientação médica e não consumir a droga num contexto de tráfico, que não é permitido pela legislação.
5. Recurso desprovido.